Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-68.2022.8.05.0174
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8000994-68.2022.8.05.0174 Origem do Processo: Comarca de Muritiba Recorrente: Milton Alves Sales Advogado: José Carlos Brandão Filho (OAB/BA N. 13.692) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Juliana Lopes Ribeiro Ferreira Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO COMPROMISSO DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE AFIRMARAM TER INTERESSE NA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PROCEDIDA AS OITIVAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES. INDIVÍDUOS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. NULIDADE EM RAZÃO DE DEFEITO TÉCNICO NA GRAVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFESA. INTERRUPÇÕES E CORTES NO SEU CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÕES FINAIS REALIZADAS DE FORMA ORAL NA PRESENÇA DO JULGADOR. JUÍZO A QUO QUE TOMOU CONHECIMENTO ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS ADUZIDAS NO REFERIDO ATO PROCESSUAL. NULIDADE POR TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE AS PARTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. AUSENTE EVIDÊNCIAS DO INTERESSE DA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO NA CONDENAÇÃO DO RÉU. TESTEMUNHA QUE SOMENTE RELATOU OS FATOS PRESENCIADOS. MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA COM FULCRO NA PROVA DOCUMENTAL. CAUSA MORTIS DECORRENTE DO DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA À ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8000994-68.2022.8.05.0174, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.